Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711734-85.2021.8.07.0005 RECORRENTE: DIEGO VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-NAMORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA COESA DA VÍTIMA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DA FILHA ADOLESCENTE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “A”, DO CP (MOTIVO TORPE). POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PELA AGRAVANTE REMANESCENTE PREVISTA ART. 61, II, “F”, DO CP. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DE OFÍCIO. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida, ainda mais quando corroborada pela confissão espontânea do réu e pelos exames periciais. 2. Para a aplicação do princípio da consunção, não basta que os crimes tenham sido praticados em um mesmo contexto fático, sendo indispensável a demonstração de que o crime menos grave foi abrangido pelo crime mais grave, constituindo-se em meio necessário para a sua consecução. No caso, o réu adentrou, de forma clandestina, na residência da vítima e, em seguida, agrediu-a fisicamente, tudo, não se nega, no mesmo contexto fático. Ocorre que o crime de violação de domicílio não constituiu meio necessário para a consecução do crime de lesão corporal, nem mesmo preparação ou exaurimento desse delito. Nesse quadro, incabível a invocação do princípio da consunção. 3. O cometimento de crime na frente de crianças ou adolescentes é capaz de gerar abalos moral e psicológico nos menores, motivando a majoração da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias do delito. 4. No que tange ao quantum de exasperação da pena intermediária, ante a verificação de agravantes, impende o registro de que a lei não prevê critério matemático para a quantificação. É concedida ao julgador, portanto, a discricionariedade balizada por princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Contudo, firmou-se entendimento jurisprudencial nesta Casa segundo o qual se norteia a exasperação tendo em conta a pena aplicada na primeira fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base. 5. Correta a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista as disposições contidas no art. 33, §2o, ́c ́ do Código Penal. Outrossim, sem reparos quanto à concessão da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, atendidas as condições impostas pela Sentenciante. 6. As condutas praticadas pelo apelante foram graves, gerando transtornos psicológicos não apenas na vítima como também em sua filha adolescente, a qual presenciou a agressão, mostrando-se razoável e proporcional a quantia fixada de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais indenizatórios a favor da vítima. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 129, § 13, e 150, § 1o, ambos do CP, sustentando o reconhecimento do princípio da consunção. Defende que o crime de violação de domicílio qualificado deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal, ao fundamento de que não poderia atingir o crime fim, sem passar pelo crime meio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 129, § 13, e 150, § 1o, ambos do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Para tanto, far-se-ia necessária a demonstração de que um dos delitos praticados (menos grave) tenha constituído meio necessário para a prática do outro crime (mais grave), o que não é o caso dos autos, em que o acusado adentrou na residência da vítima de forma clandestina e contra a sua vontade, vindo a lesioná-la com socos. Nesse contexto, o crime de violação de domicílio não constituiu meio necessário para a consecução do crime de lesão corporal, nem mesmo preparação ou exaurimento deste delito. Observa-se que não há qualquer relação de dependência entre as condutas de adentrar em domicílio contra a vontade do morador e lesionar, até porque, os desígnios de ambos os crimes foram autônomos. Desse modo, incabível a aplicação do princípio da consunção” (ID. 53449859). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016